Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO ENFRENTOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO EM COMPLEXO PRISIONAL. LEI COMPLEMENTAR 840/11. DECRETO DISTRITAL 32.547/2010. PORTARIA MINISTERIAL 3.214/78 - MTE. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO DE CONDIÇÕES DE TRABALHO INSALUBRES. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal conhecer ou não do recurso, dar-lhe ou negar-lhe provimento. Os argumentos do recorrente se voltam contra os fundamentos da decisão recorrida, pelo que restou satisfeito o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. A Lei Complementar Distrital 840/2011 dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Nos termos do seu artigo 79, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
3. O Decreto distrital 32.547/2010, em seu artigo 3o, determina que “A caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos”.
4. Quanto à insalubridade, o percentual devido ao servidor pode ser de 5%, 10% ou 20%, nos termos do art. 83, da Lei 840/11, a depender do grau de exposição aos agentes insalubres (mínimo, médio ou máximo). A Portaria Ministerial 3.214/78 – MTE, em especial na NR-15, Anexo 14, elenca as condições que correspondem a cada grau de insalubridade
5. O acervo probatório indica que as atividades laborativas, exercidas como médico lotado no Centro de Detenção Provisória – CDP, na Penitenciária da Papuda, expõe o autor ao risco permanente de contaminação biológica e ao contato permanente e em isolamento com pacientes acometidos por doenças infectocontagiosas graves; é devido o pagamento adicional de insalubridade em grau máximo.
6. Recurso conhecido e desprovido.